Tribunal: TJMT
Processo: 1036468-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036468-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DAVOLI BATISTA - CPF: 510.051.662-34 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0004-46 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO.
MÍNIMO EXISTENCIAL DEFINIDO EM REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso
de
apelação

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente
a
ação
de
repactuação
de
dívidas

ajuizada

por

consumidor

em

alegada

situação
de
superendividamento
. O
apelante
,
servidor

público
,
pleiteia
a
renegociação
de
suas

dívidas
com base
na
Lei nº 14.181/2021,
argumentando
que
seus

rendimentos

são

insuficientes
para
cobrir

os

compromissos

financeiros

sem

comprometer

sua

subsistência
. A
sentença

indeferiu
o
pedido

por

ausência
dos
requisitos

legais
,
sendo

mantida

a

isenção
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

em

razão
da
gratuidade
da
justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se a
situação do apelante se enquadra no conceito de superendividamento

previsto

na
Lei nº 14.181/2021; (ii)
definir
se o
mínimo

existencial

pode
ser
aferido

subjetivamente

pelo

magistrado

ou
se
deve

seguir
a
regulamentação

específica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
conceito
de
superendividamento
,
conforme
o art. 54-A, § 1º, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
exige

a

impossibilidade

manifesta
de
pagamento
das
dívidas

sem

comprometer
o
mínimo

existencial
.

O
Decreto
nº 11.150/2022
regulamenta
o
mínimo

existencial
,
fixando
-o
objetivamente

em
R$ 600,00,
afastando

interpretações

subjetivas

pelo

magistrado
.

A
legislação

específica

aplicável

aos

servidores
do Estado de Mato Grosso
permite

consignações
que,
somadas
,
podem

atingir
60% da
remuneração

líquida
,
sendo

suspensas

apenas
se
ultrapassarem
70%, o que
não

ocorre
no
caso

concreto
.

O
apelante

recebe

renda

líquida
mensal superior a R$ 10.000,00, com
descontos

dentro
dos
limites

legais
,
não

configurando

comprometimento
do
mínimo

existencial

nem
a
condição
de
superendividamento
.

A

improcedência do pedido se justifica pela ausência de comprovação dos requisitos

legais
,
conforme

precedentes

jurisprudenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

O
mínimo

existencial

deve
ser
aferido

conforme

regulamentação

específica
,
não

cabendo

interpretação

subjetiva

pelo

magistrado
.

A
repactuação
de
dívidas

prevista

na
Lei nº 14.181/2021
exige a comprovação da impossibilidade de pagamento das obrigações

sem

comprometer
o
mínimo

existencial
, o que
não

ocorre

quando

os

descontos

estão

dentro
dos
limites

legais

aplicáveis

ao

caso
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A;
Decreto
nº 11.150/2022, art. 3º;
Decreto

Estadual
nº 691/2016, art. 24.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma
,
julgado

em
07/10/2019, DJe 11/10/2019; TJMT, N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgado

em
18/09/2024, DJE 20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

n.
1036468-97.2024.8.11.0041.

APELANTE: FERNANDO DAVOLI BATISTA
.

APELADO
S
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A, COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S.A., BANCO INTER S.A., BANCO DAYCOVAL S/A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fernando Davoli Batista
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos, da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, ajuizada em face de
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob Uniao MT/MS, Banco Cooperativo Sicoob S/A, Banco Pan S/A, Banco Bradesco Cartões S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Master S/A, Banco Inter S/A, Banco
Daycoval
S/A
, por entender
a ausência dos requisitos legais previstos em Lei
, tendo declarado a isenção da
parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar ampara pela justiça gratuita.

Irresignado o apelante alega, em síntese, que
se encontra em situação de superendividamento, não conseguindo arcar com todas as suas despesas mensais sem que fique em débito permanente.

A
rgumenta que, de sua renda líquida mensal de R$ 17.723,34, os descontos referentes a empréstimos e demais despesas essenciais superam os seus rendimentos, comprometendo sua capacidade de subsistência.

Sustenta que a decisão de primeira instância não analisou corretamente os requisitos da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ignorando sua hipossuficiência e sua boa-fé na obtenção dos empréstimos.

Por fim, requer
o provimento do recurso, para
que seja reformada a sentença
, a fim de
reconhecer a sua condição de superendividado e determinar a repactuação das dívidas nos termos do plano de pagamento proposto.

Intimados, apresentaram os recorridos suas c
ontrarrazões
Sicoob,
id 271275015
; Master, id
271275016
; Pan, id
271275017
; Capital, id
271275019 (Capital)
;
Daycoval
, id
271903392
; Inter, id
272385389
. O apelado Banco Inter arguiu preliminarmente a ofensa à dialeticidade. Em síntese, os apelados argumentam que não restou caracterizado o superendividamento, pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes
pares:

Nas
contrarrazões
,
suscita
o banco
Inter,
apelado
,
em

sede
de
preliminar
, a
violação

ao

princípio
da
dialeticidade
, sob o
argumento
de
fundamentação

genérica
, que
supostamente

não

combate
a
sentença
,
razão
pela qual
entende
que
o

recurso

não

deve
ser
conhecido
.

Sem
razão
,
contudo
.

O
artigo
1.010, II e III, doCódigo de
Processo
Civil,
consubstancia
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
exigindo

expressamente
que
o

recurso

contenha
as
razões
de
fato
e de
direito
, que
amparam

a

irresignação
à
decisão

impugnada
.

Na
espécie
,
em
que
pese

às

alegações
,
não
se
verifica
o
vício

apontado
,
porquanto
de
uma
simples
leitura
da
irresignação

recursal
é
possível

extrair

os

motivos
e
fundamentos

sobre

os
quais se
assentam

seu

pedido
,
sendo

plenamente

cognoscível
e
compreensível

a

irresignação

manifestada
e as
razões
do
inconformismo
do
recorrente
, que
dialogam
,
perfeitamente
, com a
sentença

impugnada
.

Nesse
sentido
, o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
conforme

julgado
:
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a
preliminar
.

É
como

voto
.

III – VOTO (
Mérito
)

Eminentes
pares:

Trata-se de
recurso de apelação cível,
visando
a
reforma da sentença que julgou improcedente a ação de superendividamento ajuizada pelo apelante.

Insta
destacar
, de
início
, que a
relação

jurídica

existente
entre as partes
litigantes
se
submete

às

normas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
enquadrando
-se as partes

nos

conceitos
de
consumidor
e de
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2º e 3º da Lei n.

8.078/1990.

C
inge-se a controvérsia em verificar se
caracterizado o
superendividamento
na hipótese dos autos.

A Lei nº 14.181/2021
alterou
o Código de
Defesa do Consumidor para regulamentar o tratamento e prevenção do superendividamento
.

De
acordo
com o art. 54-A, §1º do CDC,
entende
-se
por

superendividamento
"
a

impossibilidade

manifesta
de o
consumidor

pessoa
natural, de boa-
fé
,
pagar
a
totalidade
de
suas

dívidas
de
consumo
,
exigíveis
e
vincendas
,
sem

comprometer

seu

mínimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
".

A
ação utilizada trata
de
procedimento
especial com
requisitos

específicos
que
devem
ser
estritamente

observados
e para que
seja

admitida
,
cabe

ao

magistrado

analisar
se o
requerente

preenche

os

requisitos

legais
.

A Lei nº 14.181/2021,
conhecida

como

"Lei do
Superendividamento
"
,
introduziu

mudanças
no

Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC) para
proteger

consumidores
que se
encontrem

em

situação

de
endividamento
capaz de comprometer o mínimo existencial
,
ou

seja
,
aqueles
que
têm

dívidas
que
superam

sua

capacidade
de
pagamento
,

comprometendo

sua

subsistência

digna
.

Referida
Lei
inseriu
no CDC o art. 54-A, e no §

1º
desse

dispositivo

estabelece
que
:

“
Entende
-se
por

superendividamento

a

impossibilidade

manifesta
de o
consumidor

pessoa
natural, de boa-
fé
,
pagar
a
totalidade
de
suas

dívidas
de
consumo
,
exigíveis
e
vincendas
,
sem

comprometer

seu

mínimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
”.

Pretende o autor, servidor público estadual, a redução dos descontos levados a efeito pelos apelados.

Consoante
o
disposto
no § 1º do art. 104-A do CDC,
incumbe
à
parte

autora

observar
no plano de
pagamento a exclusão dos contratos de crédito com garantia
real, de
financiamentos

imobiliários
e de
crédito
rural e,
na
forma do
Decreto
8.690/2016
aplicado

ao
regime do
recorrente
, art. 5º,
os

descontos

não

podem

exceder
a 45% da
remuneração
,
acrescidos
de 5%
destinado
a
outras

despesas
.

A instauração do processo de repactuação de dívidas
"
tem

como

premissa
o
superendividamento

e o
comprometimento
do

mínimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
.

Impende destacar que o
"
mínimo

existencial
",
cuja

preservação

está
à base do "
processo
de
repactuação
de

dívidas
",
foi

cometido
à
regulamentação

pelo
Presidente da República,
ou

seja
,
não

traduz

cláusula

geral

ou

conceito

jurídico

indeterminado
a ser
delimitado

pelo

juiz
à luz do
caso

concreto
.

Desta forma,
re
gulamentada

pelo

Decreto
n. 11.150/2022, que
estabelece
no art. 3º que
“No
âmbito
da
prevenção
, do
tratamento
e da
conciliação

administrativa

ou
judicial das
situações
de
superendividamento
,
considera
-se
mínimo

existencial
a
renda
mensal do
consumidor

pessoa
natural
equivalente
a R$ 600,00 (
seiscentos
reais)”
.

Ressalta-se que o
"
mínimo

existencial
",
segundo
a
legislação

consumerista
,
não
é
aferido

em

razão
das

circunstâncias
do
caso

concreto
,
ou

seja
,
não
é
pautado
pela
subjetividade
,
senão

posto

como

padrão

objetivo

segundo
a
regulamentação

própria
.

O
fato
de o valor
do
"
mínimo

existencial
"
estipulado

na

regulamentação

não

suprir
as

necessidades

básicas
do
recorrente

não

induz
à
interpretação subjetiva da norma jurídica, tampouco, induz à
inconstitucionalidade
formal
ou
material do

Decreto
11.150/2022,
vez que

revestida
da
presunção
de
compatibilidade
com a Lei Maior
.

A corroborar, sobre o tema, em cartilha informativa, o
CNJ
esclarece
que
:

“Na
falta
de
critério

quantitativo

ou

fórmula

matemática
para
identificar
o
superendividamento
,
avalia
-se a
capacidade
de
desembolso
pela
comparação
entre o
passivo
(conjunto das
dívidas
) e o
ativo
(
renda

disponível
), tendo
em

consideração
as
necessidades

básicas
de
subsistência
da
família
(
despesas
com
aluguel
,
condomínio
,
água
,
energia

elétrica
,
alimentação
,
transporte
etc.), o que
também

está

previsto
no §1º, do art. 3º, do
Decreto
11.150/2022
”
1
.

A partir dos atos regulamentares expostos, a apuração da situação de superendividamento deve ser obtida contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.

No caso em tela, se infere que são descontados pelos apelados, mensalmente,
percentual dentro d
o limite permitido em lei para os empréstimos
e cartão de crédito
consignados.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o apelante recebe rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 10.000,00, oriundos de dois vínculos empregatícios distintos (TJMT e CEPROTEC), valor muito acima do parâmetro de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial.

Vejamos os holerites do apelante apresentados nos autos (id 2712274865 e id
271274859):

Desta feita, observa-se que
33
% da remuneração líquida do recorrente é destinada a empréstimos

consignados em folha, enquanto
7,6
% refere-se
a pagamento de cartão de crédito consignado.

C
onforme
a
legislação

pertinente
,
aplicada

aos

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso,
dispõe
o
inciso
III do art. 9º do
Decreto

Estadual
n. 691/2016 que,
não

concorrendo
com
essa

limitação
de 35%
destinada

às

operações
de
crédito
com
os

Bancos
, 15%
aos

contratos
de
cartão
de
crédito
e 10%
aos

contratos
de
cartão
de
crédito

consignado
,
senão

vejamos
:

Art. 24 As
consignações

facultativas

não

ultrapassarão
o
limite
de 120 (cento e
vinte
)
parcelas
, e
terão

os

seguintes

percentuais
de
remuneração

líquida
do
servidor
: (Nova
redação
dada
ao
caput
pelo
Dec. 650/2020)
.

I - as
realizadas

pelas

instituições

financeiras
,
pelas

cooperativas
,
pelas

entidades
de
previdência

privada
,
pelos

serviços

sociais

autônomos
,
pelas

compras

por

convênios

firmados
com
sindicatos
e
associações
,
pelas

seguradoras
do
ramo
de
vida
,
pelas

clínicas

odontológicas
e
pelo
MT
Saúde

na

coparticipação

poderão

atingir
o
limite
de 35% (
trinta
e
cinco

por
cento); (Nova
redação
dada
pelo
Dec. 602/2020)
.

II - as
realizadas

pelas

entidades

administradoras
de
cartão
de
crédito

poderão

realizar

consignações

até
o
limite
de 15% (quinze
por
cento),
ficando

restrita
a
contratação
de no
máximo
02 (
dois
)
cartões
de
crédito

por

Consignado
.

III - as
realizadas

pelas

entidades

administradoras
de
cartão

consignado
de
benefício

até
o
limite
10% (
dez

por
cento),
ficando

restrita
a
contratação
de no
máximo
02 (
dois
)
cartões

por

Consignado
. (
Acrescentado

pelo
Dec. 257/2023)

§ 1º
As

margens

consignáveis

previstas

nos

incisos

deste

artigo

são

independentes
, de forma que
não

concorrem
entre
si
.

§ 2º
As

consignações

realizadas

pelas

Consignatárias
de que
trata

este

decreto

concorrerão
entre
si
,
observado
o
teto
do percentual
acima

mencionado
.

§ 3º Caso a soma das
consignações

compulsórias
e
facultativas

excedam
o
limite
de 70% (
setenta

por
cento) dos
rendimentos

mais

gratificações
de
caráter

continuado
,
serão

suspensos

os

descontos
das
consignações

facultativas
,
respeitada

a

ordem

cronológica
de
reserva
de
margem

conforme

parágrafo

único
do
artigo
5º do
presente

decreto
.

§ 4º
Os

empréstimos

consignados

poderão

ter

carência
de
até
180 (cento e
oitenta
)
dias
para
desconto
da
primeira

parcela
,
desde
que
seja

acordado
entre a
Consignatária
e o
Consignado
. (
Acrescentado

pelo
Dec. 602/2020)

De
tal
modo,
na
forma do § 1º d
o

dispositivo
supracitado
, as
margens

previstas

nos

incisos

não

concorrem
entre
si
,
como

consequência
,
há

expressa

autorização
legal de
consignação
da soma de 60%, e
apenas
no
caso
de
excederem
70%, o que
não
é o
caso
,
como

destacado

pelo

próprio

requerente
.

Trata
-se de norma
cogente
,
cuja

observância

pelo

juízo

deve
se
dar
de
ofício
,
já
que
firmada

em

sede
de
Recurso

Repetitivo
,
já
que
incumbe

ao

juízo
o
exame
dos
pressupostos
da
petição

inicial
,
ausentes
no
caso

em

tela
.

Portanto, da detida análise do caso concreto, não merece reparo a sentença.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM
OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4º e 322, §2º, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Não enquadrando-se a situação narrada pelo apelante em superendividamento, nos termos do ordenamento jurídico
.

Embora
o
apelante

alegue

ter

várias

despesas

fixas
, as quais
comprometeriam

significativa

parte
de
sua

renda
,
não
se
verifica

nos
autos
situação
de
violação

ao

mínimo

existencial

nos

termos
da
legislação

vigente
.

Portanto
,
não

estando

devidamente

caracterizada
a
situação
de
superendividamento

apta

a

ensejar o deferimento do pedido de repactuação de dívidas

na
forma
requerida
,
deve
ser
mantida
a
sentença
de
improcedência
.

Ante o exposto,
nego provimento

ao apelo e mantenho
incólume
a sentença.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1º Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025